Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-70.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009544-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JOSE SILVEIRA - CPF: 032.542.691-01 (RECORRENTE), THAIS VALADARES DE LIMA - CPF: 062.414.011-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente sustenta culpa concorrente da vítima e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente; (ii) estabelecer se os danos materiais foram comprovados e se a indenização deve observar o menor orçamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente realizou conversão à esquerda sem a cautela exigida pelo CTB, interceptando a trajetória da motocicleta, o que caracteriza culpa pelo acidente.

4.

A alegação de culpa concorrente não foi comprovada, incumbindo à recorrente o respectivo ônus da prova.

5.

Os danos materiais foram demonstrados por ordem de serviço, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

6.

A existência de orçamento inferior não afasta o direito ao ressarcimento do prejuízo efetivamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O condutor que realiza conversão à esquerda responde pelos danos decorrentes da manobra quando não observa o dever de cautela. 2. A culpa concorrente depende de prova da contribuição da vítima para o evento danoso. 3. A indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado, não havendo obrigação de adoção do menor orçamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009544-70.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Thais Valadares de Lima

Recorrido(s):

Alexandre José Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
OPINO
no sentido de que sejam
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ALEXANDRE JOSÉ SILVEIRA
em face de
THAIS VALADARES DE LIMA
, para:

1.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 4.558,64 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir da presente sentença (art. 398 do CC) e juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

2. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e pelas despesas acessórias.

Por consequência,
EXTINGUE-SE o processo
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que o autor não comprovou sua culpa exclusiva pelo acidente, renova a tese de culpa concorrente, impugna a suficiência da prova dos danos materiais e afirma que, diante da existência de orçamento inferior, eventual condenação deveria observar o menor valor apresentado.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 29/04/2025, por volta das 10h, trafegava com sua motocicleta Yamaha/Crypton pela Avenida Tancredo Neves, em Tangará da Serra/MT, quando a requerida, conduzindo veículo Chevrolet/Celta, realizou conversão à esquerda para ingressar na Rua 15, interceptando sua trajetória e ocasionando a colisão. Alegou que sofreu escoriações, foi atendido pelo SAMU, teve sua motocicleta danificada e permaneceu sem utilizá-la por 58 dias. Pleiteou indenização por danos materiais correspondentes ao custo do reparo da motocicleta, despesas com bicicleta, mototáxi e capacete, além de compensação por danos morais.

Pois bem. A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 29/04/2025 e à suficiência da prova dos danos materiais fixados na sentença em R$ 4.558,64, correspondentes ao reparo da motocicleta.

Quanto à responsabilidade civil, o conjunto probatório demonstra que a recorrente realizou conversão à esquerda para ingressar na Rua 15, quando interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo recorrido, que trafegava pela Avenida Tancredo Neves.

O Boletim de Ocorrência registra que a própria recorrente declarou não ter visualizado a motocicleta antes de iniciar a manobra.

As fotografias juntadas aos autos revelam, ainda, que o automóvel sofreu danos na lateral direita, especialmente na porta traseira, circunstância compatível com a versão apresentada pelo recorrido e incompatível com a tese recursal de típica colisão traseira.

Ao realizar manobra de conversão, incumbia à recorrente certificar-se previamente de que poderia executá-la sem oferecer risco aos demais usuários da via, observando o dever de cautela previsto nos arts. 34, 35 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

A inobservância dessas normas caracteriza conduta culposa e atrai a incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de reparar os danos decorrentes do ato ilícito.

A alegação de culpa concorrente igualmente não prospera. Embora a recorrente sustente que o recorrido poderia trafegar em velocidade incompatível com a via ou deixar de observar a direção defensiva, não produziu qualquer prova nesse sentido. Inexistem perícia, prova testemunhal ou outro elemento objetivo capaz de demonstrar contribuição do recorrido para o evento danoso.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia à recorrente comprovar o fato modificativo de seu dever de indenizar, ônus do qual não se desincumbiu. Ausente prova da contribuição causal da vítima, não há falar em aplicação do art. 945 do Código Civil.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto aos danos materiais.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, o pedido indenizatório não está amparado exclusivamente em orçamento unilateral.

O recorrido juntou ordem de serviço emitida em 29/04/2025, discriminando as peças e os serviços necessários ao reparo da motocicleta, bem como notas fiscais relativas à aquisição das peças e à prestação dos serviços, emitidas em 09/05/2025 e 26/06/2025, além dos respectivos comprovantes de pagamento, evidenciando que o reparo foi efetivamente realizado.

A existência de orçamentos com valores inferiores, por si só, não afasta o direito ao ressarcimento do prejuízo comprovado.

Não há norma legal que imponha ao lesado a obrigação de realizar o conserto na oficina que apresente o menor preço, tampouco que condicione a reparação à apresentação de três orçamentos. Nos termos dos arts. 402, 403 e 944 do Código Civil, a indenização deve corresponder à extensão do dano efetivamente demonstrado.

Ademais, os documentos juntados aos autos revelam que os orçamentos apresentados não são equivalentes. O orçamento da Via Motos apresenta composição distinta de peças e serviços, enquanto o orçamento do Atacadão Moto Peças contempla apenas parte das peças necessárias ao reparo, sem abranger a integralidade dos serviços executados.

Ausente demonstração objetiva de que os serviços realizados ou as peças efetivamente substituídas eram desnecessários ou que os valores praticados eram incompatíveis com os preços de mercado, não há fundamento para reduzir a indenização fixada.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026